Tribunal: TJES
Processo: 5002896-10.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002896-10.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TERESA VIEIRA DE JESUS SOUZA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5002896-10.2022.8.08.0050

Recorrente: TERESA VIEIRA DE JESUS SOUZA

Recorrido: CLARO S.A.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. NARRA A AUTORA QUE TEVE O SERVIÇO DE TELEFONIA SUSPENSO. JUNTO A AGÊNCIA, DESCOBRIU QUE O BOLETO DA FATURA QUE FOI PAGO NÃO ERA O SEU. EM CONTESTAÇÃO, RÉ ALEGA QUE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO SE DEU REFERENTE ÀS FATURAS VENCIDAS NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, AO FUNDAMENTO DE QUE HOUVE EQUÍVOCO DA CONSUMIDORA, FAZENDO PAGAMENTO DE FATURA SEM SE ATENTAR AO REAL TITULAR DA CONTA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS FATURAS DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. SUSPENSÃO E RESCISÃO CONTRATUAL EFETUADAS DE MANEIRA CORRETA PELA REQUERIDA, NÃO HAVENDO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO DA AUTORA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA, HAJA VISTA O DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

POR FIM, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO EM FAVOR DA RÉ, QUE RECAIU SOBRE O ILMOº DR. MARCELO COELHO SILVA, OAB/ES 28.266, ARBITRO HONORÁRIOS EM SEU FAVOR, A SEREM PAGOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), HAJA VISTA O LIMITE DE “ATÉ R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA” IMPOSTO PELO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.987 – R, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021, QUE ALTEROU O ART. 2º, INCISO III, DO DECRETO Nº 2821-R, DE 10 DE AGOSTO DE 2011.
VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)